Tribunal: TJDFT
Processo: 0704642-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PENHORA DE SUPOSTO BEM DE FAMÍLIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFERIMENTO DA LIMINAR PELO STF. LIMITAÇÃO À PENHORA DO BEM OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO QUANTO AOS DEMAIS ATOS EXECUTÓRIOS. PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DOS PROCESSOS, DA CELERIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A via das contrarrazões recursais é inadequada para o exame do pedido de revogação da gratuidade de justiça ou de condenação da parte adversa ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto as contrarrazões recursais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto.
2. Referindo-se, a controvérsia instaurada no recurso extraordinário, exclusivamente à possibilidade ou não de penhora do bem de família em casos de fiança em contrato de locação comercial, a suspensão determinada no seio da Suprema Corte deve se restringir ao ato discutido no mencionado recurso, de forma a permitir o prosseguimento do feito quanto aos demais atos executórios, em atenção aos princípios da razoável duração do processo, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.